Tribunal: STF
Processo: MS 40506
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Juremar Claudenir de Araújo impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato ministro Alexandre de Moraes, formalizado nos autos da reclamação n. 83.089, que converteu os embargos de declaração em agravo interno e, em seguida, negou provimento ao recurso.



    Segundo relata, é beneficiário de decisão judicial transitada em julgado em 15.2.2017, proferida em processo trabalhista, que lhe reconheceu o direito ao pagamento de diferenças salariais relativas à RMNR. Acrescenta que apenas posteriormente, no julgamento do RE 1.251.927, foi reconhecida a a constitucionalidade da norma que disciplina o cálculo da referida verba.



    Narra que a Petrobras ajuizou, em 2.4.2024, a ação rescisória n. 0023730-37.2024.5.04.0000, a qual foi extinta com base na AR 2.876. Informa que, concomitantemente, foi ajuizada pela mesma empresa a reclamação n. 83.089, na qual o ministro Alexandre de Moraes julgou procedente o pedido para cassar decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, nos autos da execução trabalhista n. 0020119- 63.2016.5.04.0202.



    Sustenta que, diversamente do decidido na reclamação, a PET 7.755 limitou-se a decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, que determinou o sobrestamento de processos envolvendo a RMNR até o julgamento do RE 1.251.827. Alega que, posteriormente, esta Corte declarou a perda de objeto da referida petição, o que impediria sua invocação como fundamento para cassar decisão da Justiça do Trabalho.



    Afirma que, nesse contexto, opôs embargos de declaração, nos quais apontou omissão quanto à aplicação indevida o entendimento firmado na AR 2.876. Argumenta, porém, que o Relator converteu os embargos em agravo interno, sem determinar a intimação prévia da parte adversa, e julgou monocraticamente o agravo, mantendo a decisão impugnada.



    Aduz que foram violados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da colegialidade, da segurança jurídica e da coisa julgada. Alega, ainda, afronta ao art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, ao uso indevido dos fundamentos constantes da PET 7.755 e a tratados internacionais de direitos humanos.



    Requer, ao final:



    a) Concessão da medida liminar nos termos acima; 



    [...]



     d) No mérito, concessão definitiva da segurança para: 



    • Declarar a nulidade da decisão monocrática que converteu embargos em agravo interno sem intimação prévia e julgou-o de forma singular; 



    • Determinar que o recurso seja processado regularmente, com intimação para adequação do Agravo (art. 1.024, §3º, CPC) e julgamento pelo colegiado competente (art. 1.021, §2º, CPC e art. 317, §2º, do RISTF); 



    • Reconhecer que a PET 7755 não tem eficácia, por perda de objeto, e não pode fundamentar decisões contra o trabalhador; 



    • Reafirmar a aplicação da AR 2876/DF, que limita o ajuizamento de ações rescisórias e protege a coisa julgada.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça e dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º ).



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não caber mandado de segurança contra suas próprias decisões judiciais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia evidentes. Ilustra esse posicionamento o MS 36.191 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe 15.5.2020, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO ATO COATOR. MANDAMUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, salvo situações excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia patentes, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes. 



    2. Em igual sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. Precedentes. 



    3. In casu, o writ foi manejado, sem a apresentação do inteiro teor do decisium apontado como coator, contra decisium do Ministro Presidente desta Suprema Corte, que reiterando jurisprudência consolidada da Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora agravante, nos autos do ARE 1.142.071/SP. 



    4. Consectariamente, primeiro, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. Segundo, a ausência da cópia do decisium apontado como coator fulmina o cabimento do mandamus proposto, mercê da firme jurisprudência desta Suprema Corte, a qual aduz que se trata de elemento indispensável à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    Na mesma linha de entendimento: MS 38.164 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.2.2022; e MS 37.851 ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.7.2021.



    Ademais, não se verifica teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada nesta ação mandamental. 



    No ato impugnado, o Ministro Alexandre de Moraes afirmou que os embargos de declaração opostos tinha natureza de agravo interno, razão pela qual recebeu como tal, com base no princípio da fungibilidade recursal. Acrescentou que, em regra, o art. 1.024, § 3º, do CPC determina a concessão de prazo para a parte ajustar suas razões ao disposto no art. 1.021, § 1º, a fim de evitar que os embargos sejam convertidos em agravo e logo rejeitados por ausência de impugnação específica. 



    No entanto, no caso concreto, Sua Excelência entendeu que essa providência era dispensável, pois os embargos já apresentavam fundamentação adequada e suficiente para abranger toda a decisão atacada. Superada essa questão, passou-se ao exame do agravo interno, pela Primeira Turma, conforme se vê do eDoc 9, o qeu afasta a alegação do autor de que houve julgamento monocrático do recurso.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser desnecessária a intimação para complementar as razões recursais a que se refere o citado dispositivo processual, quando os embargos de declaração recebidos como agravo regimental impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática. Ilustra esse entendimento os seguintes precedentes:



    Ementa: Direito do consumidor. Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração convertidos em agravo interno. Não esgotamento das vias ordinárias. Reclamação. Sucedâneo recursal. Agravo desprovido. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. Os embargos de declaração foram conhecidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, por possuírem caráter infringente e já estarem ajustados às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, dispensando intimação prévia para complementação de razões. 



    [...]



    IV. Dispositivo 



    9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.



    (Rcl 82.122 ED, Segunda Turma, Rel. Min, Gilmar Mendes, DJe 9.9.2025).



    Ementa. Direito tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recebimento como agravo interno. ICMS. Isenção. Próteses. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    [...]



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente. 



    4. Em atenção à celeridade processual, na hipótese de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedente: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Precedente. 



    IV. Dispositivo 



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.



    (ARE 1.531.371 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 4.4.2025 - grifei)



    EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    [...]



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.



    (RE 1.169.575 AgR-ED-EDv-ED,Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.5.2019 - grifei)



    Não sendo cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial exarado por esta Corte, salvo em situação de excepcionalidade, o que não foi demonstrado no presente caso, a medida pleiteada não pode ser deferida.



    3. Do exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º ).



    4. Encaminhem-se cópia da presente decisão à autoridade indigitada como coatora, Relator da Rcl 83.089, ministro Alexandre de Moraes, para ciência. 



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente